Tribunal: TJBA
Processo: 8005818-79.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005818-79.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

APELADO: ADAIR DIOGO BOA MORTE

Advogado(s)
:
ALAIN AMORIM, VICTOR LESSA DE MACEDO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESVIRTUADA. PERCEPÇÃO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). NULIDADE DO VÍNCULO ADMINISTRATIVO RECONHECIDA NA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM SEDE MONOCRÁTICA. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO AGRAVANTE. ARGUMENTOS DE INCOMPATIBILIDADE JURÍDICA DO FGTS COM O REGIME ADMINISTRATIVO E DE INEXISTÊNCIA DE DESVIRTUAMENTO POR INTERRUPÇÕES CONTRATUAIS. AFASTAMENTO DAS ALEGAÇÕES. A NULIDADE DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR DESVIRTUAMENTO, EM RAZÃO DE ATENDIMENTO A NECESSIDADE PERMANENTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFERE AO SERVIDOR O DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS, CONSOANTE TEMAS 191 E 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Lauro de Freitas, em face da decisão monocrática (ID 93692782) que negou provimento à Apelação Cível anteriormente apresentada pelo ente municipal. A decisão monocrática manteve a sentença de primeiro grau (ID 87475246), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Adair Diogo Boa Morte para declarar a nulidade do contrato temporário de trabalho e condenar o Município ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) referente ao período de 10/01/2014 a 14/02/2017. O magistrado de primeiro grau reconheceu o desvirtuamento da contratação temporária devido ao prolongamento do vínculo além do limite legal, bem como a prescrição quinquenal para os períodos anteriores.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões em discussão no presente Agravo Interno consistem em: (i) verificar se a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal ao manter a condenação do Município ao pagamento de FGTS em razão do desvirtuamento de contrato temporário; (ii) analisar o argumento do Agravante sobre a incompatibilidade jurídica do FGTS com o regime administrativo e a limitação do Tema 551 do STF a décimo terceiro salário e férias; (iii) examinar a tese do Município Agravante de inexistência de desvirtuamento do vínculo contratual em virtude de supostas interrupções entre os contratos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Comum, conforme definido pelo Supremo Tribunal Federal na Reclamação Constitucional nº 47.928/BA, devido à natureza jurídico-administrativa do vínculo. No mérito, os documentos demonstram que a parte Agravada manteve vínculo ininterrupto com a Administração Pública entre 05/05/1999 e 14/02/2017, período no qual ocorreram contratações sucessivas que configuram desvirtuamento da contratação temporária e burla à exigência de concurso público. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, notadamente no Tema 191 (RE 596.478) e na Súmula nº 363 do Tribunal Superior do Trabalho, assegura ao trabalhador o direito aos salários e aos depósitos de FGTS em contratos nulos, medida necessária para evitar o enriquecimento sem causa do ente público. O Município não comprovou os recolhimentos fundiários, fato extintivo do direito da parte autora, o que torna a condenação legítima. Os critérios de juros, correção monetária e honorários advocatícios, fixados pelo Juízo de origem e mantidos na decisão monocrática (ID 93692782), observam corretamente o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e o Artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. Concluo que a decisão monocrática está fundamentada em entendimento consolidado e deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"A contratação temporária de servidor público que, por sucessivas renovações ou prolongamento do vínculo, desvirtua sua finalidade para atender a necessidade permanente da Administração Pública, mesmo que regida por lei local, tem sua nulidade reconhecida e gera, para o período não prescrito, o direito do servidor aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), conforme a interpretação dos Temas 191 e 551 do Supremo Tribunal Federal e o artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 1º, 3º, 4º, II, e 11, 98, § 3º, 99, § 3º, 487, I, 932, IV, "a", e 1.021, § 2º; Constituição Federal, Artigo 37, incisos II, IX, § 2º; Lei Federal nº 8.036/1990, Artigo 19-A; Lei Municipal nº 771/93.

Jurisprudência relevante citada
: Temas 191, 551 e 612 do Supremo Tribunal Federal; Súmula nº 363 do TST; Tema 905 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005818-79.2021.8.05.0150, em que figuram como Agravante MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e como Agravado ADAIR DIOGO BOA MORTE.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto por MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .